Tribunal: STF
Processo: ARE 1568008
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. PREVIDENCIÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. REVISÃO DE APOSENTADORIA COMPULSÓRIA. TEMPO DE SERVIÇO ESPECIAL.  AVERBAÇÃO E CONVERSÃO DO TEMPO DE SERVIÇO PRESTADO EM ATIVIDADE INSALUBRE EM TEMPO COMUM. ARTIGO 40, § 4º, INCISO III, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. TEMA 942 DA REPERCUSSÃO GERAL.  APOSENTADORIA ESPECIAL. SÚMULA VINCULANTE 33. APLICABILIDADE DO ARTIGO 57, § 1º, DA LEI FEDERAL 8.213/1991. INTEGRALIDADE E PARIDADE. REQUISITOS. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. TRIBUNAL DE ORIGEM QUE ASSENTOU QUE O PERÍODO DE 1º/03/1989 A 30/12/1992 NÃO FOI COMPUTADO NO CÁLCULO DO TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO, EMBORA COMPROVADAS AS CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL. RAZÕES SUFICIENTES PARA A MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 283 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. REVISÃO DE BENEFÍCIO. ARTIGO 103, CAPUT, DA LEI 8.213/1991. MATÉRIA COM REPERCUSSÃO GERAL REJEITADA PELO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO 1.172.622. TEMA 1.023 DA REPERCUSSÃO GERAL. OFENSA AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 636 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ARTIGO 5º, INCISO XXXVI, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. VERIFICAÇÃO NO CASO CONCRETO. OFENSA REFLEXA. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. AGRAVO DESPROVIDO.



    DECISÃO: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    “DIREITO PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. DENTISTA. REVISÃO DE APOSENTADORIA COMPULSÓRIA. TEMPO DE SERVIÇO ESPECIAL. CONVERSÃO EM TEMPO COMUM. DIREITO ADQUIRIDO. OMISSÕES CONFIGURADAS. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Embargos de declaração opostos por servidor público municipal contra acórdão que manteve sentença de improcedência em ação revisional de aposentadoria compulsória. O embargante pleiteava: (i) averbação de período de contribuição não considerado (01/03/1989 a 30/12/1992); (ii) reconhecimento de atividade especial exercida como odontólogo; (iii) conversão de tempo especial em comum, com aplicação do fator 1,4; (iv) concessão de aposentadoria especial ou, alternativamente, aposentadoria por tempo de contribuição com proventos integrais e paridade; e (v) pagamento das diferenças remuneratórias decorrentes da revisão. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



      2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissões relevantes quanto à análise do direito à aposentadoria especial ou à conversão de tempo especial em comum com base na legislação aplicável e na jurisprudência do STF; (ii) estabelecer se o embargante detinha direito adquirido, antes da EC n. 103/2019, à aposentadoria voluntária com proventos integrais e paridade, com base no tempo de contribuição efetivo e convertido. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    3. Embargos de declaração são cabíveis para suprir omissões, obscuridades, contradições ou erros materiais (CPC, art. 1.022), sendo possível sua concessão com efeitos modificativos quando a omissão reconhecida compromete o mérito da decisão anterior.



      4. Constatada omissão no acórdão embargado quanto à desconsideração do período de 01/03/1989 a 30/12/1992 no cálculo do tempo de contribuição, embora comprovadas as contribuições ao RPPS por documentos idôneos constantes dos autos.



      5. Reconhecida omissão quanto à apreciação do direito à conversão de tempo especial em comum, ou à concessão de aposentadoria especial, com base na atividade de odontólogo, enquadrada como insalubre por legislação vigente até 1995, e comprovada por PPP e laudos após esse marco.



      6. É pacífica a jurisprudência do STF no sentido de aplicar subsidiariamente as regras do Regime Geral de Previdência Social aos servidores públicos, inclusive para conversão de tempo especial em comum, nos termos da Súmula Vinculante n. 33 e do Tema 942. 



    7. A legislação municipal (Lei n. 4.614/2005) prevê a adoção de critérios diferenciados para aposentadoria de servidores sujeitos a atividades nocivas, reforçando a aplicabilidade das normas do RGPS. 



    8. O cômputo do tempo de contribuição com a inclusão do período omitido e a conversão do tempo especial permite ao servidor alcançar mais de 36 anos de contribuição, preenchendo os requisitos para aposentadoria voluntária com proventos integrais e paridade, conforme regras da EC n. 47/2005. 



    9. O princípio do melhor benefício impõe a revisão da aposentadoria compulsória para concessão do benefício mais vantajoso, diante do direito adquirido. 



    IV. DISPOSITIVO E TESE 



    10. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes. Recurso de apelação provido. 



    Tese de julgamento: 



    1. A omissão quanto à análise de tempo de contribuição regularmente comprovado configura vício sanável por embargos de declaração com efeitos infringentes. 



    2. O servidor público tem direito adquirido à conversão de tempo especial em comum e à aposentadoria especial nos moldes do RGPS, quando comprovada a exposição permanente a agentes nocivos, mesmo na ausência de lei complementar local, conforme a Súmula Vinculante n. 33 e Tema 942 do STF. 



    3. É possível a revisão de aposentadoria compulsória para aposentadoria voluntária com proventos integrais e paridade, quando verificado que o servidor preenchia os requisitos legais à época do afastamento.” (Doc. 18, p. 1-2, destaquei) 



    Nas razões do apelo extremo, o Instituto Municipal de Previdência Social dos Servidores de Rondonópolis/MT – IMPRO apresenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação aos artigos 5º, incisos II e XXXVI, 37, caput, e 40, § 4º, § 4º-C, § 10 e § 22, da Constituição da República. Alega vício de competência da decisão proferida no MI 168.152-0/0-00. Sustenta que, “enquanto não editada a lei complementar específica, o STF, por meio da Súmula Vinculante nº 33, determinou a aplicação das regras do RGPS aos servidores públicos”, mas “a jurisprudência ressalta que, para a implementação efetiva desses benefícios no âmbito dos Regimes Próprios de Previdência Social (RPPS), é necessária a edição de lei complementar local que discipline o reconhecimento de tempo especial e sua conversão”, certo que a “ausência dessa legislação específica pode inviabilizar a concessão do benefício“ (Doc. 20, p. 10). Ressalta que, “embora a Súmula Vinculante nº 33 do STF autorize a aplicação subsidiária das regras do RGPS aos servidores públicos até a edição de lei complementar específica, a efetiva concessão de benefícios como a conversão de tempo especial em comum no âmbito dos Regimes Próprios de Previdência Social (RPPS) depende, necessariamente, de previsão legal local” (Doc. 20, p. 11). Salienta que “a mera conversão ou averbação de tempo de serviço não viabiliza a concessão de integralidade e paridade dos proventos no benefício atualmente em vigor, pois este decorre de aposentadoria compulsória” e que o “pedido do recorrido vai além de uma simples revisão: busca, na prática, a substituição da aposentadoria compulsória proporcional por uma nova aposentadoria com proventos integrais e paridade”, o que “implicaria desconstituição do ato jurídico perfeito e concessão de novo benefício, hipótese típica de desaposentação, expressamente vedada no regime jurídico vigente” (Doc. 20, p. 11). Enfatiza que “a reversão por interesse da Administração e a Desaposentação não são permitidas no âmbito municipal”, a “primeira por ter carácter evidentemente inconstitucional” e a “segunda por vedação expressa da Lei Municipal n.º 4.614/2005 em seu artigo 12, parágrafo 10, com redação dada pela Lei n.º 7.813/2013” (Doc. 20, p. 12). Assevera que a Súmula Vinculante 33 “não disciplina casos anteriores a essa decisão, o que torna o pedido do recorrido sem eficácia, uma vez que na época da concessão do benefício previdenciário não havia nenhuma fundamentação legal que permitia a aposentadoria especial, e tampouco a conversão de tempo especial em comum” (Doc. 20, p. 16). Acresce que “concessão de aposentadoria especial, ou de conversão de tempo especial em comum, não pode ser feita com base exclusiva nas regras do Regime Geral de Previdência Social (RGPS), sem previsão normativa local”, certo que a “inexistência de lei municipal própria regulamentando a matéria pressupõe, automaticamente, a inexistência de fonte de custeio definida em lei, em manifesta violação ao princípio da legalidade (art. 5º, II) e ao comando expresso do art. 195, § 5º da CF/88” (Doc. 20, p. 16). Afirma ainda que “a ausência de estudo técnico que assegure a manutenção do equilíbrio financeiro e atuarial do RPPS fere o disposto no caput do art. 40 da CF/88” e que a “criação de um passivo previdenciário, sem a devida previsão orçamentária e sem prévio custeio, impõe obrigações indevidas à autarquia, ameaçando sua solvência e violando o interesse público primário” (Doc. 20, p. 17). Requer, ao final, o provimento do recurso extraordinário. 



    Raimundo Pereira Filho apresentou contrarrazões (Doc. 22).



    A Vice-Presidência do Tribunal a quo inadmitiu o recurso extraordinário extraordinário por entender que eventual violação à Constituição seria reflexa, além de demandar revolvimento de elementos fático-probatórios (Doc. 23). Irresignado, o Instituto Municipal de Previdência Social dos Servidores de Rondonópolis/MT – IMPRO interpôs o presente agravo (Doc. 23).



    É o relatório. DECIDO.



    O agravo não merece prosperar.



    Ab initio, pontuo que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário 1.014.286, Redator p/ o acórdão Min. Edson Fachin, Tema 942 da Repercussão Geral, ao analisar a possibilidade de aplicação das regras do regime geral de previdência social para a averbação do tempo de serviço prestado em atividades exercidas sob condições especiais, nocivas à saúde ou à integridade física de servidor público, com conversão do tempo especial em comum, mediante contagem diferenciada, fixou a seguinte tese:



    “Até a edição da Emenda Constitucional nº 103/2019, o direito à conversão, em tempo comum, prestado sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física de servidor público decorre da previsão de adoção de requisitos e critérios diferenciados para a jubilação daquele enquadrado na hipótese prevista no então vigente inciso III do § 4º do art. 40 da Constituição da República, devendo ser aplicadas as normas do regime geral de previdência social relativas à aposentadoria especial contidas na Lei 8.213/1991 para viabilizar sua concretização enquanto não sobrevier lei complementar disciplinadora da matéria. Após a vigência da EC n.º 103/2019, o direito à conversão em tempo comum, do prestado sob condições especiais pelos servidores obedecerá à legislação complementar dos entes federados, nos termos da competência conferida pelo art. 40, § 4º-C, da Constituição da República.” (DJe de 24/09/2020, destaquei)



    Por oportuno, trago à colação a ementa do referido acórdão, in verbis:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. APOSENTADORIA ESPECIAL DE SERVIDOR PÚBLICO. ARTIGO 40, § 4º, III, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. PEDIDO DE AVERBAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO PRESTADO EM ATIVIDADES EXERCIDAS SOB CONDIÇÕES ESPECIAIS QUE PREJUDIQUEM A SAÚDE OU A INTEGRIDADE FÍSICA DO SERVIDOR, COM CONVERSÃO DO TEMPO ESPECIAL EM COMUM, MEDIANTE CONTAGEM DIFERENCIADA, PARA OBTENÇÃO DE OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS. POSSIBILIDADE ATÉ A EDIÇÃO DA EMENDA CONSTITUCIONAL N.º 103/2019. DIREITO INTERTEMPORAL. APÓS A EDIÇÃO DA EC 103/2019, O DIREITO À CONVERSÃO OBEDECERÁ À LEGISLAÇÃO COMPLEMENTAR DOS ENTES FEDERADOS. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA CONFERIDA PELO ART. 40, § 4º-C DA CRFB.



    1. A Constituição impõe a construção de critérios diferenciados para o cômputo do tempo de serviço em condições de prejuízo à saúde ou à integridade física, conforme permite verificar a interpretação sistemática e teleológica do art. 40, § 4°, CRFB. 



    2. Desde a edição das Emendas Constitucionais 20/1998 e 47/2005, não há mais dúvida acerca da efetiva existência do direito constitucional daqueles que laboraram em condições especiais à submissão a requisitos e critérios diferenciados para alcançar a aposentadoria. Nesse sentido é a orientação desta Suprema Corte, cristalizada no verbete de n.º 33 da Súmula da Jurisprudência Vinculante: ‘Aplicam-se ao servidor público, no que couber, as regras do regime geral da previdência social sobre aposentadoria especial de que trata o artigo 40, § 4º, inciso III da Constituição Federal, até a edição de lei complementar específica.’ 



    3. Ao permitir a norma constitucional a aposentadoria especial com tempo reduzido de contribuição, verifica-se que reconhece os danos impostos a quem laborou em parte ou na integralidade de sua vida contributiva sob condições nocivas, de modo que nesse contexto o fator de conversão do tempo especial em comum opera como preceito de isonomia, equilibrando a compensação pelos riscos impostos. A conversão surge, destarte, como consectário lógico da isonomia na proteção dos trabalhadores expostos a agentes nocivos. 



    4. Após a EC 103/2019, o § 4º-C do art. 40 da Constituição, passou a dispor que o ente federado poderá estabelecer por lei complementar idade e tempo de contribuição diferenciados para aposentadoria de servidores cujas atividades sejam exercidas com efetiva exposição a agentes químicos, físicos e biológicos prejudiciais à saúde, ou associação desses agentes, vedada a caracterização por categoria profissional ou ocupação. Não há vedação expressa ao direito à conversão do tempo comum em especial, que poderá ser disposta em normativa local pelos entes federados, tal como operou a legislação federal em relação aos filiados ao RGPS, nos termos do art. 57, da Lei 8213/91. 



    5. Recurso extraordinário desprovido, com fixação da seguinte tese: ‘Até a edição da Emenda Constitucional nº 103/2019, o direito à conversão, em tempo comum, do prestado sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física de servidor público decorre da previsão de adoção de requisitos e critérios diferenciados para a jubilação daquele enquadrado na hipótese prevista no então vigente inciso III do § 4º do art. 40 da Constituição da República, devendo ser aplicadas as normas do regime geral de previdência social relativas à aposentadoria especial contidas na Lei 8.213/1991 para viabilizar sua concretização enquanto não sobrevier lei complementar disciplinadora da matéria. Após a vigência da EC n.º 103/2019, o direito à conversão em tempo comum, do prestado sob condições especiais pelos servidores obedecerá à legislação complementar dos entes federados, nos termos da competência conferida pelo art. 40, § 4º-C, da Constituição da República’.”



    Com efeito, verifica-se que o acórdão ora recorrido se encontra, nesse ponto, em consonância com a jurisprudência desta Corte. 



    Saliente-se, ainda, que, no julgamento dos Embargos de Declaração opostos no Recurso Extraordinário 1.014.286, Rel. Min. Edson Fachin, o Plenário do Supremo Tribunal Federal assentou: 



    “A tese fixada para o mérito do Tema 942 da Repercussão Geral é bastante nítida e se limita a assentar a possibilidade de aplicação das regras do RGPS à averbação de tempo de serviço, prestado por servidor público, em condições especiais, ou seja, quando nocivas à sua saúde ou integridade física. Da aplicação das regras do RGPS resultará, portanto, o direito à contagem diferenciada, que, conforme constou da ementa do acórdão embargado, nada mais é do que consectário lógico da isonomia na proteção dos trabalhadores expostos a agentes nocivos. 



    A contagem diferenciada e a obtenção, ou não, de benefícios previdenciários a partir dela, não é automática, devendo ser requerida aos órgãos administrativos e judiciais competentes, em cada caso. 



    Rejeito, ainda, o pedido de modulação dos efeitos da decisão porque, conforme já ressaltado, não houve alteração de jurisprudência no tema. 



    Com efeito, a questão debatida, ou seja, aquela que envolve o direito à conversão do tempo de serviço especial em comum, prestado sob condições especiais, ainda não estava consolidada pela jurisprudência desta Corte. 



    Não houve, portanto, mudança de entendimento em torno da matéria no âmbito deste Supremo Tribunal Federal, de modo que não há que se falar em afronta ao princípio da segurança jurídica. 



    Além disso, não ficou demonstrada a ocorrência de motivos excepcionais de interesse social, tendo em vista que as alegações da parte recorrente foram baseadas em previsão de dados que informam futuro impacto financeiro nos regimes próprios do Estado de São Paulo, o que não é suficiente para justificar a supressão de direitos, até porque já consta no referido julgado, sob a sistemática da repercussão geral, um limite temporal: ‘até a edição da Emenda Constitucional nº 103/2019’ e depende, conforme acima afirmado, além disso, do preenchimento de pressupostos previstos em lei. 



    Assim, estão ausentes os requisitos necessários à modulação de efeitos da decisão proferida sob a sistemática da repercussão geral.’” (DJe de 09/06/2021, destaquei)



    Releva notar que esta Suprema Corte firmou entendimento no sentido de que, ante a ausência de regulamentação de critérios para a aposentadoria especial de servidor público, devem ser aplicadas, por analogia, as normas previstas para o Regime Geral de Previdência Social. Tal orientação se encontra consolidada na Súmula Vinculante 33, in litteris: 



    “Aplicam-se ao servidor público, no que couber, as regras do regime geral da previdência social sobre aposentadoria especial de que trata o artigo 40, § 4º, inciso III da Constituição Federal, até a edição de lei complementar específica.” (DJe de 24/04/2014, destaquei)



    In casu, o Tribunal de origem assentou: 



    “No caso concreto, constata-se omissão quanto: (i) à ausência de análise sobre o período de labor entre 01/03/1989 a 30/12/1992, não considerado no cálculo da aposentadoria, apesar da documentação comprobatória de contribuições ao RPPS; e (ii) à não apreciação detida da possibilidade de concessão de aposentadoria especial ou de conversão do tempo especial em comum, à luz da legislação aplicável e da jurisprudência consolidada.



    No tocante ao primeiro ponto, os documentos constantes dos autos (Ids. 154113709 a 154113713) demonstram, de forma clara, que o servidor recolheu contribuições ao RPPS no período indicado, não computadas pela autarquia no cálculo do tempo de serviço. Tal desconsideração compromete a exatidão da apuração do tempo de contribuição e, por conseguinte, do benefício previdenciário adequado.



      Quanto à especialidade da atividade exercida, é pacífico o entendimento de que a função de odontólogo está enquadrada como atividade insalubre por enquadramento legal até 28/04/1995 (Decretos n. 53.831/64 e n. 83.080/79), e, após essa data, a exposição habitual e permanente a agentes biológicos foi devidamente comprovada por meio de laudos técnicos e Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP), corroborando a permanência do caráter nocivo da atividade. 



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, por meio da Súmula Vinculante n. 33 e do julgamento do Tema 942, consolidou o entendimento de que, na ausência de lei complementar local, é cabível a aplicação subsidiária das normas do Regime Geral de Previdência Social aos servidores públicos, no que tange à aposentadoria especial e à conversão de tempo especial em comum. A legislação municipal (Lei n. 4.614/2005), em seu art. 12, § 2º, e art. 41, reforça essa diretriz ao prever a possibilidade de critérios diferenciados para servidores em atividades prejudiciais à saúde. 



    No mesmo sentido, destaca-se julgado desta Corte, em situação fática análoga, que reconheceu a validade do PPP como prova de atividade insalubre, aplicando os requisitos do art. 57 da Lei n. 8.213/91 ao servidor municipal, com base na Súmula Vinculante n. 33:



    (...)



    Dessa forma, superadas as omissões apontadas, passa-se à análise do tempo total de contribuição. 



    Conforme demonstrado nos autos, o cômputo das contribuições omitidas pelo IMPRO (equivalente a 1.401 dias), somado à conversão dos 9.205 dias de tempo especial em comum com aplicação do fator 1,4 (resultando em 12.883 dias), acrescido de 291 dias de tempo comum, perfaz um total de 13.174 dias, correspondentes a 36 anos, 1 mês e 9 dias de tempo de contribuição. 



      Assim, considerando a legislação vigente à época da concessão da aposentadoria compulsória (2013), bem como as regras de transição da Emenda Constitucional n. 47/2005, o servidor já preenchia os requisitos legais para se aposentar voluntariamente, com proventos integrais e paridade. 



      Revela-se, portanto, configurado o direito adquirido ao benefício mais vantajoso, devendo ser afastada a aposentadoria proporcional por compulsoriedade e reconhecido o benefício correto, em consonância com o princípio do melhor benefício. 



      Diante do exposto, acolho os embargos de declaração, com efeitos infringentes, para reconhecer as omissões apontadas quanto à contagem do período de 01/03/1989 a 30/12/1992 e quanto ao direito adquirido à aposentadoria especial ou à conversão do tempo especial em comum. Em consequência, dou provimento ao recurso de apelação interposto pelo autor, a fim de: 



      (i) Determinar ao IMPRO que averbe o período de 01/03/1989 a 30/12/1992 como tempo de efetiva contribuição ao RPPS;



      (ii) Reconhecer a especialidade da atividade exercida como odontólogo em todo o período laboral, presumida até 28/04/1995 e comprovada posteriormente por laudos e PPP; 



      (iii) Autorizar a conversão de tempo especial em comum (fator 1,4) ou, alternativamente, conceder aposentadoria especial, conforme se mostrar mais vantajoso; 



    (iv) Determinar o recálculo dos proventos para pagamento de aposentadoria integral, com paridade, se atendidos os requisitos, ou majoração do valor da aposentadoria compulsória já implantada, conforme se mostrar mais vantajoso; 



      (v) Condenar o ente previdenciário ao pagamento das diferenças, observada a prescrição quinquenal e incidência de correção monetária e juros, nos termos legais;” (Doc. 18, p. 4-7, destaquei)



    Destarte, verifica-se que, também nesse aspecto, o acórdão recorrido está alinhado com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 



    Demais disso, divergir do entendimento do Tribunal a quo acerca do preenchimento dos requisitos para a concessão da aposentadoria especial ao servidor público em questão e o direito à conversão de tempo especial em comum demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos.



    Não se revela cognoscível, em sede de recurso extraordinário, a insurgência que tem como escopo a incursão no contexto fático-probatório presente nos autos. Com efeito, essa pretensão não se amolda à estreita via do apelo extremo, cujo conteúdo se restringe a discussão eminentemente de direito, em face do óbice imposto pela Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Sob esse enfoque, ressoa inequívoca a vocação para o insucesso do apelo extremo, por força do óbice intransponível do referido verbete sumular, que veda a esta Suprema Corte, em sede de recurso extraordinário, sindicar matéria fática.



    Por oportuno, vale destacar a lição de Roberto Rosas sobre a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal:  



    “Chiovenda nos dá os limites da distinção entre questão de fato e questão de direito. A questão de fato consiste em verificar se existem as circunstâncias com base nas quais deve o juiz, de acordo com a lei, considerar existentes determinados fatos concretos.



    A questão de direito consiste na focalização, primeiro, se a norma, a que o autor se refere, existe, como norma abstrata (Instituições de Direito Processual, 2ª ed., v. I/175).



    Não é estranha a qualificação jurídica dos fatos dados como provados (RT 275/884 e 226/583). Já se refere a matéria de fato quando a decisão assenta no processo de livre convencimento do julgador (RE 64.051, Rel. Min. Djaci Falcão, RTJ 47/276); não cabe o recurso extraordinário quando o acórdão recorrido deu determinada qualificação jurídica a fatos delituosos e se pretende atribuir aos mesmos fatos outra configuração, quando essa pretensão exige reexame de provas (ERE 58.714, Relator para o acórdão o Min. Amaral Santos, RTJ 46/821). No processo penal, a verificação entre a qualificação de motivo fútil ou estado de embriaguez para a apenação importa matéria de fato, insuscetível de reexame no recurso extraordinário (RE 63.226, Rel. Min. Eloy da Rocha, RTJ 46/666).



    A Súmula 279 é peremptória: ‘Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário’. Não se vislumbraria a existência da questão federal motivadora do recurso extraordinário. O juiz dá a valoração mais conveniente aos elementos probatórios, atendendo aos fatos e circunstâncias constantes dos autos, ainda que não alegados pelas partes. Não se confunda com o critério legal da valorização da prova (RTJ 37/480, 56/65)(Pestana de Aguiar, Comentários ao Código de Processo Civil, 2ª ed., v. VI/40, Ed. RT; Castro Nunes, Teoria e Prática do Poder Judiciário, 1943, p. 383). V. Súmula STJ-7.” (Direito Sumular. 14. ed. São Paulo: Malheiros, 2012. p. 137-138)



    Nesse sentido, à guisa de exemplo, confira-se o seguinte julgado: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. AVERBAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO PRESTADO EM CONDIÇÕES ESPECIAIS. TEMA 942 DA REPERCUSSÃO GERAL. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA RECONHECIMENTO DE TRABALHO REALIZADO EM CONDIÇÃO INSALUBRE. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS E DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. INEXISTÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL: AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE FUNDAMENTO SUFICIENTE DA DECISÃO AGRAVADA. APLICAÇÃO DA SÚMULA 283/STF. AGRAVO IMPROVIDO.



      I — Conforme tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 1.014.286 RG/SP (Tema 942 da Repercussão Geral), redator do acórdão Ministro Edson Fachin, ‘até a edição da Emenda Constitucional nº 103/2019, o direito à conversão, em tempo comum, do prestado sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física de servidor público decorre da previsão de adoção de requisitos e critérios diferenciados para a jubilação daquele enquadrado na hipótese prevista no então vigente inciso III do § 4º do art. 40 da Constituição da República, devendo ser aplicadas as normas do regime geral de previdência social relativas à aposentadoria especial contidas na Lei 8.213/1991 para viabilizar sua concretização enquanto não sobrevier lei complementar disciplinadora da matéria. Após a vigência da EC n.º 103/2019, o direito à conversão em tempo comum, do prestado sob condições especiais pelos servidores obedecerá à legislação complementar dos entes federados, nos termos da competência conferida pelo art. 40, § 4º-C, da Constituição da República’.



      II — É inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, nos termos da Súmula 279/STF. 



    III — É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de legislação infraconstitucional que fundamenta o acórdão recorrido, visto que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do referido recurso. 



    IV — É deficiente a fundamentação do agravo regimental cujas razões não impugnam todos os fundamentos suficientes da decisão agravada. Incidência da Súmula 283/STF. 



    V — Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 1.554.364-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe de 28/08/2025, destaquei)



    Outrossim, divergir do entendimento do Tribunal a quo acerca do preenchimento dos requisitos para a concessão de paridade e integralidade ao servidor público em questão, demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e a análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie. Nesse sentido foram os seguintes julgados:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL. INTEGRALIDADE E PARIDADE COM OS SERVIDORES EM ATIVIDADE. ALEGADA OFENSA AOS ARTIGOS 5º, XXXVI, E 40, §§ 4º E 8º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. OFENSA REFLEXA. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. ENUNCIADO 279 DA SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 



    1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos, bem como para a análise de matéria infraconstitucional. Precedentes: ARE 844.039-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 24/08/2015; ARE 1.271.280-AgR, Tribunal Pleno, DJe de 25/09/2020; e ARE 1.238.534-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/09/2020. 



    2. Agravo interno DESPROVIDO, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 



    3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados